Tribunal: STJ
Processo: 0000835-13.2018.8.10.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3012782 - MA(2025/0289618-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R DE S A
ADVOGADA
: ISAURA CRISTINA DE MACEDO ANIBA - MA012639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
ERRO
GROSSEIRO.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo regimental (e também o agravo interno) somente é oponível
contra decisão monocrática de relator. É, portanto, flagrantemente
inadmissível sua utilização para atacar acórdão proferido pelo colegiado.
2. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a interposição
de agravo regimental contra decisão colegiada, em desacordo com o
do RISTJ. Assim, o recurso manifestamente incabível não
art. 258
suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro reclamo.
Precedentes.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f82debd-fdff-4677-b6c0-1d373eca28d0

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f82debd-fdff-4677-b6c0-1d373eca28d0

AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3012782 - MA(2025/0289618-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R DE S A
ADVOGADA
: ISAURA CRISTINA DE MACEDO ANIBA - MA012639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
ERRO
GROSSEIRO.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo regimental (e também o agravo interno) somente é oponível
contra decisão monocrática de relator. É, portanto, flagrantemente
inadmissível sua utilização para atacar acórdão proferido pelo colegiado.
2. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a interposição
de agravo regimental contra decisão colegiada, em desacordo com o
do RISTJ. Assim, o recurso manifestamente incabível não
art. 258
suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro reclamo.
Precedentes.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra o acórdão proferido em
R. DE S. A.
embargos de declaração em agravo regimental, às fls. 617-619.
Documento eletrônico VDA55902730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: 587d10f1-dd96-4fb2-8cce-dfe4825bef9e

A defesa reitera a argumentação dos recursos anteriormente interpostos.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria
novamente ao colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso não pode ser conhecido.
O agravo regimental (e também o agravo interno) somente é oponível
contra decisão monocrática de relator. É, portanto, flagrantemente inadmissível sua
utilização para atacar acórdão proferido p elo colegiado –
do RISTJ.
art. 258
De fato, é manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a
, em desacordo com
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada
o
do RISTJ. Assim, o recurso manifestamente incabível não suspende nem
art. 258
interrompe o prazo para interposição de outro reclamo. Nesse sentido: AgRg nos
EDcl nos
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe
EAREsp n. 2.066.135/RR,
14/4/2023.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental de fls. 627-634
Documento eletrônico VDA55902730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: 587d10f1-dd96-4fb2-8cce-dfe4825bef9e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0289618-8
AREsp 3.012.782 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008351320188100063 8351320188100063
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R DE S A
ADVOGADA
: ISAURA CRISTINA DE MACEDO ANIBA - MA012639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R DE S A
ADVOGADA
: ISAURA CRISTINA DE MACEDO ANIBA - MA012639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055511135<0740191@
2025/0289618-8 - AREsp 3012782 Petição : 2026/0021937-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:22
Código de Controle do Documento: 204DABBD-3F38-40EE-B973-59BE8ED76111